Tribunal: TJMT
Processo: 1001627-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001627-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Corretagem, Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANA CRESTANI PALMA - CPF: 009.433.311-45 (ADVOGADO), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (AGRAVANTE), TASSIA DE AZEVEDO BORGES - CPF: 010.243.541-30 (ADVOGADO), WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - CPF: 981.952.631-00 (ADVOGADO), LEILDO BATISTA DE GOIS - CPF: 018.994.481-10 (AGRAVADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA ALVES - CPF: 038.814.881-03 (ADVOGADO), ADELMO VIEIRA PADILHA - CPF: 641.249.240-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ERRO NO RITO PROCESSUAL. NULIDADE DA DECISÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thiago Gregório Martinez contra a decisão que, nos autos de ação de cobrança, recebeu a petição inicial como execução de título extrajudicial, determinando a intimação do réu para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que recebeu a ação de cobrança como execução de título extrajudicial, com imposição de intimação para pagamento imediato, está em conformidade com o pedido formulado na petição inicial, que visava a simples cobrança, e se configura julgamento extra petita.

III. Razões de decidir

3. O pedido da parte delimita o objeto da ação, sendo o princípio da congruência fundamental para a determinação do rito processual aplicável. No caso, o agravado não instruiu a petição inicial com título executivo extrajudicial, mas com pedido de cobrança no rito cognitivo.

4. A decisão de primeiro grau, ao receber a ação como execução de título extrajudicial, violou o princípio da congruência, configurando erro material e julgamento extra petita, uma vez que o pedido formulado na exordial não se coadunava com tal rito.

5. A jurisprudência corrobora o entendimento de que, quando o pedido é de simples cobrança, o rito processual deve ser o de conhecimento, e não o de execução.

6. Assim, a decisão atacada deve ser anulada, para que a ação seja tramitada conforme o rito adequado, ou seja, como ação de conhecimento, com a designação de audiência de conciliação e a subsequente citação do réu.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. O pedido de cobrança formulado em ação de conhecimento não pode ser recebido como execução de título extrajudicial, devendo seguir o rito próprio do conhecimento, com a devida designação de audiência e citação."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO GREGORIO MARTINEZ contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança
” (Proc. nº 1011592-36.2024.8.11.0055), proposta contra o agravante por LEILDO BATISTA DE GOIS, recebeu a petição inicial e determinou a intimação do devedor/agravante no prazo de 3 (três) dias, pagar ou nomear bens à penhora, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para satisfação integral do crédito exequendo, acrescido dos encargos legais, observando-se em caso de bens imóveis o disposto pelos artigos 844 e 845, §1º, do CPC (Cf. Id. nº 172410805).

Expõe o agravante que, em 10/01/2024, o agravado intermediou a venda de uma área de 7.000m2 pelo valor de R$ 1.000.000,00, recebendo a título de comissão o montante de R$ 30.000,00, correspondente a 3% da transação. Alega, contudo, que o agravado pretende receber uma diferença de comissão com base na venda de um terreno remanescente, sem apresentar contrato de corretagem, prova de concretização do negócio ou comprovação do valor da operação.

Aduz que a decisão agravada conferiu indevidamente natureza executiva à ação de cobrança, determinando a intimação do agravante para pagamento, sob pena de penhora.

Diante desse equívoco, interpõe o presente agravo, sustentando a nulidade da decisão combatida por julgamento extra petita, uma vez que a ação proposta não possui natureza executiva, mas sim cognitiva. Afirma que o título executivo não está configurado e que a decisão impugnada viola o devido processo legal, cerceando o seu direito de defesa ao não permitir a discussão de provas.

Alega a presença do fumus boni iuris, pois a ação distribuída sequer pleiteou o rito executivo, bem como do periculum in mora, que reside no risco de prejuízo patrimonial irreversível, tendo em vista a possibilidade de remoção do bem.

Pede, assim, a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão impugnada, evitando, assim, a adoção de medidas constritivas indevidas e, no mérito, o provimento do recurso, para que a ação de cobrança seja recebida como ação de conhecimento, determinando-se a designação de audiência de conciliação nos termos do artigo 334 do CPC.

Pleiteia, ainda, que, caso não haja composição entre as partes, seja concedido ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa, nos moldes dos artigos 336 e 337 do CPC, e, posteriormente, seja oportunizado ao agravante que impugne a contestação, nos termos dos artigos 350 e 351 do CPC (Cf. Id. nº 264084289).

A decisão vinculada ao Id. nº 265832268 deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme mencionado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Thiago Gregório Martinez em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da ação de cobrança movida por Leildo Batista de Góis, que recebeu a inicial como execução de título extrajudicial, determinando a intimação do réu para pagamento no prazo de 3 dias, sob pena de penhora.

Colhe-se dos autos que o autor/agravado ajuizou a ação de cobrança em face de Thiago Gregório Martinez e Adelmo Vieira Padilha, com base em um contrato de prestação de serviços técnicos de corretagem imobiliária, no importe de R$ 77.670,44 (setenta e sete mil seiscentos e setenta reais e quarenta e quatro centavos).

De início, cumpre destacar que o presente recurso merece provimento, ante as evidentes ilegalidades constantes na decisão hostilizada.

No caso, há evidente descompasso entre os pedidos formulados e a determinação quanto ao rito a ser obedecido. Ressalte-se que é o pedido da parte que delimita o objeto do feito, em atenção aos princípios da adstrição, congruência e dispositivo.

Conforme alegado pelo agravante, e comprovado nos autos principais, o autor da ação de origem não instruiu a petição inicial com qualquer título executivo extrajudicial, pleiteando, ao contrário, a designação de audiência de conciliação e a consequente citação da parte ré para apresentação de resposta, nos moldes de uma ação de conhecimento.

Dessa forma, demonstra-se equivocado o recebimento da inicial como execução de título extrajudicial, com a determinação de intimação do réu para pagamento em 3 dias, sob pena de penhora de bens.

Ao assim proceder, julgou o magistrado pedido diverso daquele formulado na exordial, em evidente julgamento extra petita, inadmitido pelo ordenamento pátrio, conforme o art. 492 do CPC e iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No caso, resta claro que o recebimento da ação como execução de título extrajudicial, obrigando a parte ré ao pagamento sob ameaça de penhora de bens, extrapola os limites do pedido inicial de simples cobrança.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE VALORES. EQUÍVOCO QUANTO AO RITO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que recebe a petição inicial. Hipótese em que a petição inicial veicula pedidos de cobrança (ação de conhecimento, portanto), entretanto, a decisão a recebe como se ação executiva fosse, inclusive citando para pagamento da dívida ou oposição de embargos . Manifesta concordância pela parte agravada com a readequação da decisão que recebe a inicial. PROVIDO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5359425-81.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: João Pedro Cavalli Junior, Data de Julgamento: 05/12/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 05/12/2023)

Ante o exposto, dou
provimento
ao presente agravo de instrumento, para anular a decisão impugnada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a ação seja recebida como efetivamente intentada (conhecimento/cobrança), com a consequente renovação da citação e atos processuais posteriores, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025